Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CLÁUSULA DE ASSUNÇÃO DE PASSIVO POR SÓCIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante, ex-sócio de sociedade limitada extinta, contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve decisão que reconheceu a sucessão processual do sócio administrador com base em cláusula do distrato social que lhe atribuía responsabilidade pelo passivo remanescente da sociedade. O embargante aponta contradição no acórdão por suposta violação aos arts. 50 e 1.052 do CC e 110 do CPC, sustentando que cláusula contratual não substitui os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a possibilidade de sucessão processual do sócio administrador com base em cláusula do distrato social, sem exigir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, entre os fundamentos e a conclusão, não se caracterizando pela divergência entre a decisão judicial e a interpretação jurídica defendida pela parte.
4. O acórdão embargado examinou expressamente as alegações do agravante e fundamentou sua decisão na equiparação da extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural (CPC, art. 110), bem como na existência de cláusula contratual que transfere ao sócio administrador a responsabilidade por ativos e passivos supervenientes, o que autoriza sua inclusão no polo passivo da execução.
5. O julgador esclareceu que a cláusula do distrato social, ao prever a assunção do passivo pelo sócio, afasta a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.
6. Os embargos, portanto, têm caráter infringente e visam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os estritos limites do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há contradição no acórdão que reconhece a sucessão processual do sócio administrador com base em cláusula contratual expressa de assunção de passivo, quando devidamente fundamentado nos arts. 110 do CPC e 1.052 do CC.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à sua adequação à tese jurídica defendida pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 110; CC, arts. 50 e 1.052.
Jurisprudência relevante citada: não há.